Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721878-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: SIMONE SATURNINO DA SILVA SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Sucupira de Souza contra decisão (ID 27115566) proferida pelo juiz Paulo Cerqueira Campos, em exercício na Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, na ação de cobrança n. 0704380-79.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 27114736), narra ter ajuizado ação de cobrança c/c dano moral, objetivando receber o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados à ré, referente ao trabalho realizado visando a concessão de auxílio-doença perante o INSS. Descreve que a sua obrigação consistia na prestação dos serviços contratados, enquanto a ré se obrigou a pagar o valor de 30% (trinta por cento) do auxílio que viesse a receber do INSS, ao final da demanda, o que entende ter sido comprovado por meio das conversas do WhatsApp que foram anexadas. Salienta que o pedido de tutela de urgência se voltava a combater a prática de ato ilícito pela parte agravada, que recebeu cerca de R$12.000,00 (doze mil reais) retroativos do INSS, não tendo lhe repassado o valor acordado. Ainda, indica que tal conduta lhe ocasionou graves transtornos e danos imensuráveis. Frisa ter pleiteado a retenção dos valores recebidos pela agravada, no intuito de assegurar o pagamento dos seus honorários advocatícios, verba que defende possuir caráter alimentar. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para se impor o bloqueio dos valores discutidos na ação nas contas bancárias da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Sucupira de Souza contra decisão (ID 27115566) proferida pelo juiz Paulo Cerqueira Campos, em exercício na Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, na ação de cobrança n. 0704380-79.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência., proferida nos seguintes termos: Em relação ao pedido deduzido em sede de tutela provisória de urgência, a parte autora pretende que, liminarmente, a parte ré lhe pague o valor devido de R$ 16.290,31, sob pena de multa diária a ser arbitrada judicialmente (ID: 94241364, item V, subitens "c" e "d", da inicial), em virtude de prestação de serviços advocatícios à parte ré, paciente oncológica, com vistas à concessão de benefício ou auxílio junto ao INSS, administrativamente; porém, o respectivo contrato não foi celebrado por escrito. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo pela parte autora, pois, conforme mencionado pela própria autora na causa de pedir, o contrato entre as partes foi celebrado de modo verbal. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja, de fato, sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente aos direitos e deveres obrigacionais referentes ao contrato celebrado entre as partes -- isto é, referente ao "an debeatur" e ao "quantum debeatur" --, deve ser apreciada através de cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória. (...) Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida ora buscada. Compulsando os autos, percebe-se que a parte agravante narra ter firmado contrato para a prestação de serviços advocatícios com a parte agravada e que, após ter prestado o serviço, a cliente se recusou a pagar o valor acordado, tendo realizado o levantamento integral do montante referente ao retroativo que recebeu do INSS. No entanto, do acervo probatório, nesse juízo de cognição sumária, não é possível concluir que efetivamente o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado nos termos descritos pela parte agravante, já que as conversas realizadas por meio do aplicativo whatsApp não demonstram, cabalmente, os termos do contrato (ID 27115573). Além disso, também não se percebe risco de perecimento do direito apto a fundamentar o pleito liminar. Isso porque, a parte agravante não apresentou qualquer indício de dilapidação patrimonial promovida pela parte agravada apta a fundamentar o deferimento da tutela de urgência voltada ao bloqueio de valores, considerando que, em ação de cobrança, o objeto perquirido efetivamente é o recebimento de valores, os quais se traduzem no mérito da demanda, de modo que medidas expropriatórias apenas podem ser deferidas se evidenciada situação excepcional, o que não se verifica no presente caso. Assim, em um exame prévio, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada recursal. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada, prestigiando-se o princípio do contraditório efetivo. Com efeito, a antecipação da tutela recursal demanda a presença cumulativa de ambos os requisitos citados, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, de modo que ausente quaisquer destas condições, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, são as lições da Luiz Guilherme Marinoni, confira-se: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[1]. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 130